Tribunal: CARF
Processo: 13855.721242/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721242/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.002 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
POINT SHOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de apelo à segunda instância, contra decisão de autoridade
julgadora de primeira instância, quando formalizado depois de decorrido o
prazo regulamentar de trinta dias da ciência da decisão.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. RECURSO VOLUNTÁRIO
RESTRITO A QUEM APRESENTOU IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação impede a instauração da fase litigiosa do processo
administrativo, razão pela qual, em havendo pluralidade de sujeitos passivos, o
conhecimento do recurso voluntário estará restrito apenas àqueles que
apresentaram impugnação.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA.
Não se conhece de recurso voluntário interposto por quem não tenha
capacidade processual para figurar como legitimado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário da Contribuinte Point Shoes Ltda., em razão de sua intempestividade, e dos
recursos das pessoas físicas Sérgio Ricardo Spaniol, Cláudio Henrique Delbianco e Mário Osmar
Spaniol, por falta de legitimidade ativa para formular defesa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721242/2013-54
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721242/2013-54

Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), consubstanciada no Acórdão
no 07-33.223 (fls. 2.264/2.288), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância:
Da análise do Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo, de fl. 2,
depreende-se que o presente processo trata dos seguintes lançamentos:
1) Auto de Infração, DEBCAD no 37.375.856-1, no valor de R$ 2.058.083,51, já
acrescido da multa de oficio de 75%, dos juros e da multa de mora, esta resultante da
retroatividade benéfica prevista no art. 106 do CTN, referente às contribuições devidas à
previdência social, correspondentes à parte da empresa, e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – RAT, incidentes sobre a remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a serviço da autuada.
2) Auto de Infração, DEBCAD no 37.375.857-0, no valor de R$ 542.585,76, já
acrescido da multa de oficio de 75% dos juros e da multa de mora, esta resultante da
retroatividade benéfica prevista no art. 106 do CTN, referente às contribuições devidas
às terceiras entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou
creditada a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a
serviço da autuada.
3) Auto de Infração, DEBCAD no 37.375.855-3, no valor de R$ 338.028,11, tendo em
vista que a empresa acima identificada apresentou, na rede bancária, Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 114 a 143, no decorrer da ação fiscal realizada na
empresa POINT SHOES LTDA., que atua no ramo de fabricação de calçados de couro,
ficou constatado, com base em inúmeros elementos de prova, que as empresas abaixo
relacionadas, foram utilizadas pela autuada como INTERPOSTAS PESSOAS, com a
finalidade de contratar segurados empregados com redução ilícita de encargos
previdenciários:
- ESCA ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA EPP (Esca);
- FÁBIO APARECIDO ANDRADE – ME (Fábio);
- FRANK ALBERTO FERNANDES – ME (Frank);
- V. DE O. PADILHA – ME (Valdomiro);
- TOP STYLE INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA – EPP (Top)
- GLAMOUR FRANCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS E
ARTEFATOS (Glamour); e
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721242/2013-54

- DORIVAL DOS SANTOS FERREIRA – EPP (Dorival).
Tal benefício foi obtido em razão de serem estas empresas optantes pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte SIMPLES, e, por esse motivo não recolherem a contribuição
previdenciária patronal calculada com base nas folhas de pagamentos mensais. Como o
contribuinte é optante pelo Lucro Real e por isso impossibilitado de gozar dos
benefícios de tributação simplificada, optou por segmentar suas atividades através das
empresas interpostas, contrário à situação de fato em que se constata e comprova a
existência de uma única empresa, deixando de recolher contribuições previdenciárias
correspondentes à parte patronal.
Por haverem infringido a lei e por terem interesse comum na situação que constitui o
fato gerador dos tributos aqui lançados, os sócios administradores da empresa POINT
SHOES LTDA., Mário Osmar Spaniol e Claudio Henrique Delbianco, foram
responsabilizados solidariamente pela obrigação tributária decorrente.
A autuada devidamente intimada, documento de fls. 3 e 4, apresentou defesa
administrativa, de fls. 2.033 a 2.048, fazendo, inicialmente, um relato sobre os fatos e os
lançamentos a que foi submetida, alegando, em síntese, que:
- no caso em apreço, temos que a Portaria RFB n. 3.014 de 29 de junho de 2011, em seu
art. 42, § único, reza o seguinte: A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio
da RFB na Internet, no endereço < http://www.receita.fazenda.gov.br >. com a
utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal; assim sendo, não havendo nos autos a comprovação de que a
impugnante tenha externado sua ciência ao procedimento fiscal que culminou na
presente autuação fiscal, o fato de constar dos autos inúmeros Termos de Inicio da Ação
Fiscal, mas sem a ciência do Termo de Inicio da Ação Fiscal, implicou em prejuízo para
a defesa, importando, assim, na nulidade de todo o processo por força do disposto no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 c/c 12, II do Decreto no 7.574 de 2011;
- nos termos do art. 92 do Decreto no 70.235, de 1972, o Auto de Infração deverá,
obrigatoriamente, ser instruído com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito; com isso, diante da
constatação da falta dos documentos necessários, impostos pela legislação acima
apontada, quais sejam, o da relação direta de emprego de cada funcionário com cada
uma das empresas citadas, e depois, diretamente para com a autuada, não há como
admitir a regularidade do auto; para que fosse licitamente aceitável declarar todos os
funcionários das empresas arroladas com seguradas empregadas da autuada, deveria ter
restado comprovado todos os requisitos do art. 32 da Consolidação das Leis do
Trabalho CLT, para que se pudesse, após manifestação exclusiva do judiciário,
reconhecer tal vínculo empregatício;
- caso, eventualmente, seja admitido que realmente todos os funcionários das, em tese,
interpostas empresas seriam na verdade, empregados da Point Shoes LTDA., mister
considerar que os valores recolhidos pelas referidas empresas, devem ser considerados
crédito, recolhimentos, em favor da impugnante;
- o exercício do planejamento tributário é lícito, tendo em vista que não há qualquer
legislação que impeça que o empresário administre o seu negócio de modo a diminuir
seus custos, incluindo, o custo tributário, principalmente diante de uma realidade de
uma das mais altas cargas tributárias do mundo; logo, resta claro que não há neste caso
como imputar aos sócios das empresas qualquer responsabilização, principalmente, a
tentativa de promover constrição de patrimônio e imputação de crime; considerando-se
que as empresas prestadoras de serviço estão em atividade, gerando empregos e
recolhendo aos cofres públicos os impostos devidos, não há que se falar em
desconsideração da personalidade jurídica;
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721242/2013-54

- no mundo do direito, e principalmente no que diz respeito à atuação da administração,
esta precisa sempre estar pautada em lei, de modo a não admitir interpretação extensiva,
ou aplicação distinta do legalmente estabelecido. Ocorre que o Auto de Infração ora
combatido está totalmente fundado em uma presunção, uma conclusão do Agente
Fiscal, que pelo visto, iniciou a fiscalização na empresa já com um conceito
préestabelecido, interpretando a situação por uma ótica diversa da realidade, fica nítido,
por sua linha de conclusão, que toda redação foi baseada em entendimento consolidado
de forma unilateral, tendenciosa a imputar supostas irregularidades a esta manifestante,
que de fato jamais ocorreram;
- a utilização de terceirizações para promover o planejamento tributário, também é algo
lícito, não proibido pela legislação, tanto que o Poder Executivo mesmo se utiliza de
terceirizações, e no caso dos autos, ao contrário do que pretende transparecer o Agente
Fiscal, as terceirizações são legítimas;
- não restaram caracterizados os requisitos obrigatórios para a configuração da
terceirização ilícita, além disso, nos termos do ordenamento jurídico atual somente o
Juiz do Trabalho ou o próprio empregador, tem competência para reconhecer ou
descaracterizar vínculos empregatícios, o qual deve ser feito de forma individualizada
para pessoa a qual se declara o vínculo, não sendo possível tal consideração de forma
genérica, abstrata, por dedução ou amostragem, tal com procedeu a autoridade
lançadora;
- no tocante as ações trabalhistas, utilizadas como paradigmas para desconsideração do
vínculo empregatício dos empregados formalmente registrados pelas empresas
parceiras, primeiro importa registrar que a autoridade fiscal considerou somente parte
do processo (petição inicial), e de forma arbitrária e com abuso de poder, sem qualquer
autorização pegou duas pastas que a seu juízo estaria autorizado pelo poder do seu
cargo; segundo, nas ações trabalhistas em questão foram realizados vários acordos, dos
quais restaram estipuladas as responsabilidades de cada reclamada; e, terceiro, nem
mesmo os Juízes que tiveram contato direto com as provas dos autos desconsideraram o
vínculo empregatício dos reclamantes, remanejando-os para esta manifestante; logo, não
se pode admitir que os funcionários das empresas prestadoras de serviços eram na
verdade funcionários da Point Shoes LTDA., tendo em vista que o Judiciário, ao
analisar os processos utilizados pelo próprio Agente Fiscal, assim não os consideraram;
- por outro lado, na qualidade de tomadora de serviços, a Justiça do Trabalho tem
sempre determinado a responsabilidade subsidiária do tomador, ou seja, se a
empregadora (prestadora de serviços), não pagar ao seu ex-funcionário os valores a ele
devido, a empresa tomadora dos serviços, deverá pagar com direito de evicção. O que
leva, a qualquer tomador de serviços cuidadoso, a acompanhar de perto estas
reclamações com as empresas que lhe prestam serviços, sem falar ainda, no fato de que
este contribuinte era parte no processo, e, portanto, legalmente deveria se defender no
mesmo;
- as empresas arroladas pela fiscalização como interpostas pessoas jurídicas, na verdade
são parceiras comerciais da autuada, as quais, por meio de ajustes de interesses,
adotaram sistema de gestão visando à redução de custos e potencialização dos
resultados;
- neste sistema de gestão, a autuada cede o espaço físico e não cobra as despesas de
aluguel, manutenção, etc..., em contrapartida as parceiras fornecem os produtos prontos
em valores compatíveis com as concessões da manifestante, ou seja, no preço final dos
produtos que vendiam à autuada, já estava considerado o custo do produto, sem a
incidência de custos do aluguel, ou aquisição de maquinário, portanto, havia uma
compensação entre um e outro, o que justifica não haver a cobrança destas quantias em
separado, gerando mais custos para os terceiros, impactando no preço final; nesta linha
de raciocínio os pagamentos dos títulos resultaram de ajustes entre as partes;
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721242/2013-54

- no que se refere ao fato das empresas estarem sediadas no mesmo endereço, afirma
que é totalmente comum, como existe, por exemplo, em um mesmo prédio comercial a
sede de várias empresas, vários escritórios, também mundialmente conhecidos como
sistema de Coworking; caso esta tese permaneça os funcionários das empresas Esca e
Glamour devem ser excluídos, vez que a sede destas empresas sempre foram diversos
do da autuada;
- a utilização de extratos bancários apreendidos na sede da manifestante, sem a devida
autorização legal para tanto, juntado aos autos por amostragem, o que também não é
permitido, caso servissem como prova lícita, tais extratos, somente poderiam ser
admitidos como suposta comprovação dos períodos dos extratos utilizados, pois, os
meses sem extrato são mera dedução, não havendo sustentação fática, técnica, e de
direito, que corrobore a amplitude da suposta prova por mera dedução; ademais, as
operações de pagamento, lançadas nos extratos bancários, e nas escritas fiscais, estão
corretas, uma vez que sempre se tratou de compra e venda de produtos, e assim foram
lançados por externar a verdade dos fatos, seja entre as partes, seja perante o Fisco;
- os sócios das empresas tinham retirada de pró-labore, ou seja, detinham receita das
suas empresas, e, portanto, não há qualquer ilegalidade nas terceirizações; tanto é que
Fábio e Dorival em suas declarações ao afirmar que abriram suas empresas com o fim
de auferir maior renda, recebendo Pró-labore das mesmas, sem deixarem de receber
salários, corroboram o exposto;
- em que pese as alegações da autoridade fiscal, ́tem 7.3’ do Relatório Fiscal, as
empresas optantes pelo SIMPLES não estão obrigadas a manter uma contabilidade
completa, contudo, em verdade, existem sim, todas as notas fiscais das empresas
devidamente escrituradas, tanto no seu livro de saídas, como nos livros de entrada da
Point Shoes LTDA.;
- tais documentos sempre estiveram disponíveis, mas, jamais foram requisitados pela
fiscalização, se pautado apenas e tão somente nos livros caixa das empresas,
comprovando assim a falta de elementos de prova que corroborem suas conclusões;
- quanto ao fato de que alguns funcionários teriam registro em várias empresas, aduz
que as alegações do auditor fiscal não afirmam de maneira contundente a suposta
irregularidade, vez que suas conclusões se deram com base em provas por mera
amostragem, ainda que houvesse uma afirmação irrefutável, e segura, não há legislação
que impeça qualquer trabalhador de manter mais de um vinculo empregatício, assim
como não existe vedação legal que impeça as empresas de manter relações comerciais
com várias outras prestadoras de serviços; ademais, não há qualquer vedação para que
um funcionário seja funcionário de uma empresa, e venha a ser titular de pessoa jurídica
prestadora de serviço, podendo inclusive que os serviços prestados sejam destinados à
sua empregadora, uma vez que já existe uma relação de confiança quanto à capacidade
na execução dos serviços;
- os termos e declarações coletados pela fiscalização são suspeitos, vez que destes
constam uma informação inverídica, pois, em que pese os entrevistados ter declarado
que teriam trabalhado sob o comando do Sr. José Rocha, funcionário da Point Shoes
LTDA., é bom que se diga que o mesmo só ingressou nos quadros de funcionários da
autuada no ano de 2011; não há nos autos qualquer prova de que as pessoas indicadas
como sendo funcionários da autuada, suposto supervisores dos empregados das
empresas “terceirizadas”, são de fato e de direito funcionários da fiscalizada, desta
forma esta argumentação é insustentável, não servindo como prova; no mesmo sentido
caminha a declaração prestada por Frank, posto que, o mesmo perdeu o contrato da
pessoa jurídica e conseqüentemente o seu emprego; a afirmação de que os segurados
empregados, pessoalmente, nunca receberam nenhum pagamento pelos serviços
prestados, demonstra que quem recebia pela prestação de serviços eram as pessoas
jurídicas, afinal eram elas as terceirizadas, titulares destes créditos; os segurados
empregados que estiveram na presença do Senhor Fiscal alegam terem se sentido
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721242/2013-54

pressionados, e que os depoimentos já estavam pré-escritos, tendo se sentido coagidas e
em situação desconfortável;
- as fotos acostadas aos autos pela fiscalização como elemento de prova tem o condão,
somente, de registrar o exato momento em que ela foi feita, os momentos seguintes não
são necessariamente aquele em que a fotografia foi registrada, imprestável, portanto,
para o período abrangido pelo presente lançamento;
- ao contrário do que argumenta a autoridade lançadora, a empresa Esca, assim como
ocorre com a maioria dos escritórios contábeis, prestam serviços de escrituração,
documentação e organização das obrigações e responsabilidades de atos do
departamento social; é extremamente comum e legal um determinado empregado, a fim
de dar continuidade aos serviços prestados, mudar de empregadora; e que os
depoimentos dos empregados que trabalham no setor em questão corroboram o exposto;
- as procurações citadas pelo auditor fiscal são atos públicos, manifestado de forma livre
e consciente, são demonstração de vontade, portando, elas não só comprovam a
legitimidade das terceirizações, como derrubam qualquer argumento relacionado aos
depoimentos dos sócios, com tentativa de dar denotação em sentido diverso; corrobora
esta situação o fato de uma destas procurações ter como outorgado o representante de
uma empresa de prestação de serviços contábeis a qual não tem nenhuma relação
comercial para com a autuada, ou com qualquer outra empresa aqui descrita;
- as informações declaradas em GFIP estão corretas, vez que foram prestadas por cada
uma das empresas, ainda que considerasse que estas informações deveriam ser prestadas
exclusivamente pela Point Shoes LTDA., não há como declarar que as informações
estavam equivocadas, pois quando da sua realização quem detinha a obrigação de
informar eram as empresas terceirizadas, que o fizeram exatamente nos termos da
legislação, tanto que o Fiscal não as declarou incorretas; mesmo raciocínio se aplica as
folhas de pagamento das “terceirizadas”;
- na apuração das contribuições devidas ao PIS/PASEP, não foram considerados na
apuração destas os valores recolhidos pelos terceiros, afinal, não é possível ignorar os
valores já recolhidos, e considerar que os valores não podem gerar créditos, ou seja, a
aplicação deste entendimento neste sentido, embora não haja qualquer concordância da
autuada, de qualquer modo, se assim for mantido, em respeito ao princípio da equidade
e da isonomia, deve ser abatido dos lançamentos os valores já recolhidos pelas empresas
terceiras, a título deste tributo, implicando, tal abatimento ainda, nos consectários, como
multa e juros;
- como o contribuinte não detém o poder de efetuar o lançamento, ou seja, não tem a
capacidade legal de efetuar de direito o lançamento, somente após o lançamento,
devidamente cientificado é que a exação passa a existir para o mundo jurídico, motivo
este que convalida a ilegalidade da aplicação dos juros de mora na forma apresentada;
- não há na legislação hodierna a imputação como crime quando a empresa pratica atos
de gestão que possam ser configurados como planejamento tributário; nestes termos,
considerando que qualquer multa penal somente pode ser aplicada diante da ocorrência
de dolo ou culpa, não há fundamentação legal para aplicação de multa penal consoante
fora aplicada no auto; com isso, caso seja mantido a exigência do tributo em questão,
requer pelo julgamento da exclusão das multas aplicadas, tanto a multa de revalidação,
com pela Muita Isolada.
Por fim, requer que seja recebida e regularmente analisada a presente impugnação, a fim
de, perante as suas alegações, extinguir por completo o auto de infração reclamado, bem
como, requer a produção de todas as espécies de prova em direito admitidas e a
realização de diligências e perícias. Se mantida a exigência do lançamento ora
combatido, pleiteia que seja expurgado e/ou recalculado os juros de mora em face da
não ocorrência da mora até a data da ratificação do lançamento e a aplicação da multa
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721242/2013-54

isolada em face da não ocorrência de dolo, e sim meros atos de gestão, com a retificação
de auto lançamento.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
cuja decisão (fls. 2.264/2.288) foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS
A simulação e a fraude à lei tributária configuram-se quando as circunstâncias e
evidências indicam a existência de duas ou mais empresas com regimes tributários
diferentes perseguindo a mesma atividade econômica com a utilização dos mesmos
empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica, devendo o correspondente tributo ser exigido da pessoa que
efetivamente teve relação pessoal e direta com o fato gerador.
Constatado pela fiscalização que os serviços “terceirizados” da empresa ocorrem de
forma simulada, correto o enquadramento dos trabalhadores como segurados
empregados da empresa contratante, a fim de se cobrar os tributos devidos.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COMPENSAÇÃO
COM
VALOR
RECOLHIDO INDEVIDAMENTE PARA O SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuição previdenciária patronal com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. MULTA AGRAVADA.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária e, presentes na conduta do
contribuinte às condições que propiciaram a majoração da multa de ofício, pela
caracterização do dolo, mantém-se a multa qualificada no percentual de 150%.
GFIP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, seja em relação às bases de cálculo,
seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte Point Shoes Ltda. foi cientificada da decisão em 17/12/2013 (A.
R. de fl. 2.293).
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721242/2013-54

Também foram cientificadas as seguintes pessoas físicas, responsáveis solidárias
pelo crédito tributário:
Mário Osmar Spaniol, em 17/12/2013 (A. R. de fl. 2.295);
Sérgio Ricardo Spaniol, em 20/12/2013 (A.R. de fl. 2.299);
Cláudio Henrique Delbianco, em 24/01/2014 (Edital de fl. 2.301).
A Contribuinte apresentou, em conjunto com as pessoas físicas acima listadas,
em 17/01/2014, por meio de procurador legalmente habilitado, o Recurso Voluntário de fls.
2.303/2.341, no qual alegam o seguinte, em breve resumo:
- Nulidade do Acórdão proferido por Delegacia de outro Estado da Federação;
- Ilegitimidade de inclusão como parte dos sócios Cláudio Henrique Delbianco e,
Mário Osmar Spaniol e do ex-sócio Sérgio Ricardo Spaniol.
- Nulidade por ausência de pressuposto formal para fiscalização, por
irregularidade na emissão do MPF.
- Nulidade do Auto de Infração, por inexistência de provas indispensáveis e por
cálculos incorretos dos lançamentos.
- No mérito, repisam os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Inicialmente, cabe analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim estabelece:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721242/2013-54

II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I – na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à ciência da decisão.
(destaquei)
A Contribuinte Point Shoes Ltda. foi cientificada em 17/12/2013 (terça-feira),
conforme Aviso de Recebimento (A.R.) dos Correios de fl. 2.293, de modo que o prazo recursal
se encerrou em 16/01/2014 (quinta-feira).
Ao apresentar o Recurso Voluntário em 17/01/2014 (sexta-feira), já havia
ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias, estando, portanto, intempestivo o recurso.
Quanto às pessoas físicas, responsáveis solidárias, que apresentaram o recurso em
conjunto com a Contribuinte, embora tenham sido devidamente cientificadas do lançamento
fiscal, não apresentaram Impugnação, de modo que não houve instauração do litígio
administrativo em relação a elas, nos termos do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo fiscal:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Assim dispõe a Súmula CARF no 162: “O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.” (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não tendo sido instaurado o litígio para essas pessoas físicas, elas não possuem o
direito ao contraditório e à ampla defesa, de maneira que não possuem legitimidade para recorrer
da decisão de primeira instância, sendo que aqui o direito de recorrer está restrito à Contribuinte
Point Shoes Ltda.
O recurso não deve ser conhecido quando interposto por quem não tenha
capacidade processual para figurar como legitimado. Portanto, não se conhece do recurso por
elas apresentado em conjunto com a pessoa jurídica.
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721242/2013-54

Assim sendo, não se conhece do Recurso Voluntário da Contribuinte Point Shoes
Ltda., por intempestividade, e dos recursos das pessoas físicas Sérgio Ricardo Spaniol, Cláudio
Henrique Delbianco e Mário Osmar Spaniol, por falta de legitimidade para recorrer, em face da
ausência de impugnação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário da Contribuinte
Point Shoes Ltda., por intempestividade, e dos recursos das pessoas físicas Sérgio Ricardo
Spaniol, Cláudio Henrique Delbianco e Mário Osmar Spaniol, por falta de legitimidade ativa
para formular defesa.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 2354
DF CARF MF
Original